Tribunal: TJES
Processo: 0015046-36.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015046-36.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDREA BAHIENSE FERREIRA VOSKANIAN e outros

APELADO: SPE ESMERALDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA ADOÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA – MÁCULA NÃO DESCORTINADA – MANIFESTO INTUITO DE REANÁLISE DE PROVAS – CORREÇÃO DE ERROR IN JUDICANDO – DESCABIMENTO DA VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS COM TAL ESCOPO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1
) Não obstante terem os embargantes apontado a adoção de premissa equivocada como mácula a ser suprida pela via dos aclaratórios, não há dúvida de que foi inadequadamente eleita para justificar o propósito de que sejam revisitadas as provas produzidas nos autos, por não concordaram com o desfecho desfavorável do julgamento.

2)
O recurso integrativo não se presta a corrigir eventual desconformidade entre o julgado e a prova dos autos ou a dispositivos de lei, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual erro de julgamento ou ao serem examinadas as provas produzidas.

3)
O voto condutor do julgamento, contra o qual se insurgem os embargantes, não partiu propriamente de determinada premissa, ao concluir pela higidez da lide executória, de modo que o equívoco por eles atribuído ao entendimento prevalecente deve ser considerado error in judicando, a partir da análise do arcabouço probatório, cuja correção não é apropriada pela via estreita dos embargos de declaração.

4)

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Andrea Bahiense Ferreira Voskanian
e
Artoosh Voskanian
contra o acórdão deste Órgão Julgador, que conheceu parcialmente da
apelação cível
por eles interposta e, nessa extensão, lhe negou provimento.

Com tal desfecho, foi mantida a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória, que rejeitou os
embargos
opostos à “
ação de execução de título extrajudicial
” ajuizada por
SPE Esmeralda Construtora e Incorporadora Ltda.
, com isso determinando o prosseguimento da lide executória.

Em suas razões recursais, sustentam os embargantes, em síntese, que o acórdão adotou
premissa equivocada
em relação aos seguintes pontos:
(i)
ao atribuir que teriam que realizar financiamento diverso do que foi o objeto da contratação inicial;
(ii)
estavam aptos a firmar o financiamento na modalidade prevista em contrário, e a embargada que não dispunha de meios de fazê-lo; e
(iii)
o financiamento originalmente contratado não foi autorizado pelo agente financeiro, não por sua culpa dos apelantes, e sim da embargada.

Pois bem. Além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC/2015, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em
premissa fática ou jurídica equivocada
mas relevante para a solução da lide.

Da leitura das razões recursais, não obstante terem os embargantes apontado a adoção de
premissa equivocada
como mácula a ser suprida pela via dos aclaratórios, não há dúvida de que foi inadequadamente eleita, com a devida vênia, para justificar o propósito de que sejam revisitadas as provas produzidas nos autos, por não concordaram com o desfecho desfavorável do julgamento.

O recurso integrativo não se presta a corrigir eventual desconformidade entre o julgado e a prova dos autos ou a dispositivos de lei, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual erro de julgamento ou ao serem examinadas as provas produzidas.

A bem da verdade, o voto condutor do julgamento, contra o qual se insurgem os embargantes, não partiu propriamente de determinada premissa, ao concluir pela higidez da lide executória, de modo que o equívoco por eles atribuído ao entendimento prevalecente deve ser considerado
error in judicando
, a partir da análise do arcabouço probatório, cuja correção não é apropriada pela via estreita dos embargos de declaração.

Portanto, tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
conheço dos

embargos de declaração

e lhes nego provimento
.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.